Tribunal: TJSP
Processo: 2228970-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Obrigação de fazer. Manutenção em plano de saúde. Tutela antecipada deferida. Acerto. Recorrida, dependente do marido em plano de saúde em decorrência de vínculo trabalhista, que fora rescindido. Alegada coparticipação do ex-empregado que obstaria a permanência no plano. Inadmissibilidade. Situação que apresenta peculiaridades. Agravada que se encontra em tratamento oncológico. Princípios da

Ementa:
Obrigação de fazer. Manutenção em plano de saúde. Tutela antecipada deferida. Acerto. Recorrida, dependente do marido em plano de saúde em decorrência de vínculo trabalhista, que fora rescindido. Alegada coparticipação do ex-empregado que obstaria a permanência no plano. Inadmissibilidade. Situação que apresenta peculiaridades. Agravada que se encontra em tratamento oncológico. Princípios da cooperação, solidariedade e boa-fé, que orientam os contratos, devem ser observados. Aplicação, por analogia, do artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.656/98. Cancelamento que, em análise perfunctória, configuraria abusividade, diante da notória dificuldade da agravada em ingressar em outro plano. Requisitos para a antecipação da tutela que se encontram devidamente delineados, em especial o fundado perigo de dano. Agravo desprovido.